Tribunal: TJDFT
Processo: 0004211-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DETERMINADO PELO C. STJ. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL EM QUE O VENDEDOR ASSUME OS RISCO NO CASO DE FORÇA MAIOR. ART. 393 DO CC/2002. AFASTAMENTO.
1. Verificada a ocorrência de omissão, sana-se o vício para, sem efeitos infringentes, analisar a incidência da Cláusula 5.1. dos contratos e a aplicação do art. 393 do CC/2002.
2. No caso, o v. acórdão embargado afastou a obrigação de pagamento da cláusula penal de 30% pelo vendedor (Cláusula 5.4.), pois comprovado motivo de força maior (estiagem) para o inadimplemento da obrigação (fornecimento de soja), a deferir-lhe a resolução do contrato por onerosidade excessiva, sem imposição de multa.
3. O mesmo fundamento tem o condão de afastar o previsto na Cláusula 5.1. (“Correrão por conta do VENDEDOR todos os riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior até a efetiva entrega das mercadorias à COMPRADORA”), pois esta, tal qual demonstrado em relação à Cláusula 5.4., impõe excessiva onerosidade ao vendedor, com extrema vantagem para o comprador (CC/2002 478), gerando evidente desequilíbrio contratual.
4. Não se está a negar vigência ao art. 393 do CC/2002, mas apenas a reconhecer a prevalência do art. 478 do CC/2002, no caso concreto, tendo em vista que a assunção dos riscos inerente à ocorrência de força maior pelo executado/apelante (Cláusula 5.1.) não subsiste diante do reconhecimento da onerosidade excessiva.
5. Deu-se provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.